Tribunal: TJES
Processo: 0005290-56.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005290-56.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ABRAAO GUILHERME FERREIRA registrado(a) civilmente como ABRAAO GUILHERME FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0005290-56.2022.8.08.0024

APELANTE: ABRAÃO GUILHERME FERREIRA

Advogados do(a) APELANTE: DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766, JADSON DA SILVA MARTINS - ES31241-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 657 dias-multa. A defesa alegou, em preliminar, nulidade das provas por invasão domiciliar, pleiteando absolvição. No mérito, pleiteou desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas ou revisão da dosimetria da pena.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade das provas em razão da entrada policial sem mandado judicial na residência do réu; (ii) saber se a conduta poderia ser desclassificada para porte de droga para consumo pessoal; e (iii) saber se a pena foi dosada corretamente, especialmente na segunda fase.

III. Razões de decidir

O ingresso na residência foi legítimo, pois amparado em flagrante delito e fundadas razões visuais que indicavam a prática de tráfico, conforme orientação do STF no Tema 280 (RE 603.616/RO).

A condenação se ampara em prova robusta: apreensão de 150g de cocaína, insumos para preparo, arma de fogo e rádio comunicador, além dos testemunhos convergentes dos policiais.

A desclassificação foi afastada diante da quantidade significativa de droga e da estrutura voltada ao comércio ilícito.

A dosimetria observou critérios legais: pena-base fixada acima do mínimo por maus antecedentes, aumento de 1/6 na segunda fase por reincidência, sem incidência de causas de diminuição ou aumento na terceira fase.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

*Tese de julgamento:*
“1. O ingresso policial em residência sem mandado judicial é válido quando baseado em fundadas razões e configurado o estado de flagrância. 2. A presença de elementos como balança de precisão, rádio comunicador, arma de fogo e quantidade expressiva de droga autoriza a condenação por tráfico. 3. A dosimetria da pena deve respeitar as frações legais, sendo legítimo o acréscimo de 1/6 pela reincidência.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 59 e 61, I; CPP, art. 157; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 03.11.2015; STJ, HC 712.781, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0005290-56.2022.8.08.0024

APELANTE: ABRAÃO GUILHERME FERREIRA

Advogados do(a) APELANTE: DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766, JADSON DA SILVA MARTINS - ES31241-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ABRAÃO GUILHERME FERREIRA
em face da r. sentença (ID 37798207) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Vitória/ES, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 657 (seiscentos e cinquenta e sete) dias-multa.

Nas razões recursais (ID 16835007), a defesa técnica pugna, preliminarmente, pela nulidade das provas em razão da violação de domicílio, requerendo a absolvição do apelante. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28, da Lei 11.343/06) e a revisão da dosimetria da pena na segunda fase.

O representante do Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões (ID 16835009), manifestando-se pelo desprovimento do recurso, aduzindo que a preliminar deve ser rejeitada e a sentença mantida inalterada, uma vez comprovadas a materialidade e autoria delitivas e correta a dosimetria aplicada.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 17308337, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando que a atuação policial foi legítima e que a sentença deve ser mantida integralmente.

P
resentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se da denúncia que:

“
(...)
“
(...)
no dia 07 de julho de 2022, por volta das 21:00 horas, o DENUNCIADO tinha consigo e em depósito no cômodo em que reside, situado na laje de um imóvel da Rua João Pereira, bairro Bela Vista, Vitória/ES, com a finalidade da mercancia, 150g (cento e cinquenta gramas) da droga ilícita conhecida por ‘COCAÍNA’, além de 02 (duas) unidades contendo aproximadamente 160g (cento e sessenta gramas) de Acido Bórico, uma balança de precisão, 02 (dois) sacos contendo pinos vazios comumente utilizados acondicionamento da droga ilícita conhecida por ‘COCAÍNA’, um rádio comunicador sintonizado na frequência do tráfico local, uma base de carregador para rádio comunicador e um aparelho celular, bem como portava sem ter autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar a pistola calibre 380, modelo PT 638, n. de série
KDR32630, 11 (onze) munições calibre. 380 intactas e dois carregadores para pistola calibre 38° que ele dispensou junto com as sacolas contendo pinos vazios sobre os telhados e nos terrenos de casas vizinhas.

Consta dos autos que, no dia, hora e local acima indicados, Policiais Militares efetuavam patrulhamento a pé com o objetivo de coibir o tráfico de drogas, quando perceberam um elemento, que se apurou posteriormente ser o DENUNCIADO, lançando alguns objetos do segundo andar de uma residência sobre alguns telhados.

Diante da situação que se apresentava, informados que os objetos lançados estavam relacionados ao tráfico de drogas ilícitas, uma guarnição da Polícia Militar cercou o imóvel o qual haviam sido lançados os objetos e acessaram a sua laje por um portão e uma porta que se encontravam abertos.

Ao chegarem na laje do imóvel, os Policiais observaram que havia um pó branco espalhado pelo chão, que identificaram como possivelmente Acido Bórico ou COCAINA, e abordaram DENUNCIADO, que ao vê-los jogou ao chão as duas sacolas que tinha nas mãos e lhes disse ‘perdi, perdi, só tem isso, não tem mais nada não’.

Segundo ainda consta dos autos, o DENUNCIADO ainda informou aos Policiais Militares que as sacolas por ele dispensadas sobre telhados continham em seu interior pinos vazios.

Ao recuperarem as sacolas que ABRAÃO jogou sobre a laje no momento em que foi abordado e as que ele dispensou, os Policiais Militares constataram que nestas haviam as drogas ilícitas, os vidros de Ácido Bórico, os materiais para preparo de drogas ilícitas, o armamento, os carregadores e as munições que seguem acima relacionados e ao realizarem buscas dentro do cômodo que havia na laje, onde o DENUNCIADO alegou residir, o rádio comunicador sintonizado na frequência usada pelo tráfico local, a base de carregamento de rádio comunicador, a balança de precisão, as ampolas contendo ‘FENODRAL’ e um aparelho celular e uma quantidade de pinos vazios.

Informam os Policiais Militares em seus depoimentos que ABRAÃO possui registros criminais pelos crimes de TRÁFICO DE DROGAS e PORTE DE ARMA e que existe informações que indicam que o DENUNCIADO é o gerente do tráfico de drogas da boca conhecida por ‘BK’ e, ainda, que durante a abordagem e condução de ABRAÃO, ouviram através do rádio comunicador apreendido as mensagens ‘guigui rodou lá’ e ‘só o ódio família, guigui caiu lá’ e, ainda, os criminosos se organizando para efetuarem disparos em represália a prisão efetuada, o que efetivamente ocorreu, uma vez que eles ouviram disparos em três ocasiões distintas.

Se não fosse o bastante, ainda consta dos autos que o DENUNCIADO estava bastante alterado, resistiu à prisão e instigou a população com o objetivo de impedir a ação dos Policiais e facilitar sua fuga, sendo necessário o uso de algumas.

Ao ser interrogado, o DENUNCIADO negou a prática dos atos que lhe são imputados nestes autos.

A autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas pelas provas documentais e testemunhais juntadas aos autos, das quais fazem parte o auto de apreensão, o auto de constatação de substância entorpecente, o auto de constatação de eficiência de arma de fogo e a foto do pó branco visto sob o chão da laje em que o DENUNCIADO se encontrava.
(...)”

A defesa argui, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas, sustentando que o ingresso dos policiais na residência do apelante ocorreu de forma ilegal, sem mandado judicial e sem fundadas razões, o que contaminaria todo o acervo probatório sob a teoria dos frutos da árvore envenenada.

A prefacial não merece acolhimento.

É cediço que o direito à inviolabilidade domiciliar, consagrado no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, não ostenta caráter absoluto, sendo excepcionado, dentre outras hipóteses, nos casos de flagrante delito. O crime de tráfico de drogas, na modalidade "ter em depósito" ou "guardar", possui natureza permanente, protraindo-se o estado de flagrância no tempo, o que autoriza o ingresso policial a qualquer hora do dia ou da noite, independentemente de autorização judicial, desde que amparado em fundadas razões prévias.

No caso em apreço, a justa causa para a medida extrema restou devidamente caracterizada. Conforme se extrai dos autos, a diligência não se baseou em mero "tirocínio" ou subjetivismo. Os policiais militares relataram, de forma uníssona e coerente, que se dirigiram ao local após informações do Serviço de Inteligência sobre a presença de traficantes armados na região. Ao cercarem o imóvel, visualizaram o apelante na laje que, ao perceber a presença da guarnição, passou a arremessar diversas sacolas em direção aos terrenos vizinhos.

Esse comportamento de dispensar objetos ao avistar a polícia constitui elemento objetivo e concreto, apto a configurar as "fundadas razões" exigidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280), legitimando a ação imediata dos agentes estatais para interromper a prática delituosa e apreender os materiais ilícitos.

A apreensão subsequente de drogas, arma de fogo e apetrechos de tráfico confirmou a situação de flagrância que já se desenhava pela visualização externa da conduta do réu.

Portanto, inexistindo ilegalidade no ingresso ou na busca realizada, não há que se falar em nulidade das provas, razão pela qual
REJEITO
a preliminar suscitada.

No mérito, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação da conduta para o delito de uso de entorpecentes (art. 28, da Lei 11.343/06), alegando que a quantidade de droga era ínfima e destinada ao consumo pessoal.

A materialidade do delito encontra-se robustamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão e Laudos Toxicológicos Definitivos, que atestaram a natureza ilícita de 150g (cento e cinquenta gramas) de cocaína, além da apreensão de aproximadamente 160g de ácido bórico, balança de precisão, arma de fogo calibre .380 e munições.

Quanto à autoria, as provas são igualmente contundentes em apontar o apelante como responsável pelo material ilícito.

A negativa apresentada pelo réu encontra-se isolada nos autos e dissocia-se completamente dos demais elementos de convicção. Em contrapartida, os depoimentos dos policiais militares Deverson Damiani e Marcio Leite de Carvalho, prestados sob o crivo do contraditório, foram firmes e detalhados.

Os agentes públicos narraram a dinâmica dos fatos com riqueza de detalhes: viram o réu na laje arremessando as sacolas onde, logo em seguida, foram encontradas as drogas e a arma. Ademais, dentro do cômodo onde o réu residia, e cujo acesso estava aberto, foram encontrados petrechos inequívocos da traficância, como rádio comunicador sintonizado na frequência do tráfico e balança de precisão.

Não há como acolher a tese de que a droga pertenceria a terceiros ou que o local seria apenas rota de fuga, uma vez que o vínculo entre o réu e o material ilícito foi estabelecido visualmente pelos policiais no momento do arremesso.

A jurisprudência pátria, inclusive deste Egrégio Tribunal, é pacífica no sentido de que os depoimentos de policiais, quando coesos e não contraditados por provas em contrário, possuem força probante suficiente para embasar o decreto condenatório.

Prosseguindo, melhor sorte não assiste ao pleito desclassificatório.

Para a configuração do delito previsto no art. 28, da Lei de Drogas, exige-se a demonstração de que a substância se destinava exclusivamente ao consumo pessoal. Todavia, as circunstâncias da prisão indicam o contrário.

A quantidade de droga apreendida (150g de cocaína) não pode ser considerada ínfima, como alega a defesa, sendo suficiente para a confecção de centenas de porções individuais. Além disso, a apreensão conjunta de insumos para refino (ácido bórico), instrumentos de pesagem (balança de precisão) e comunicação (rádio comunicador), bem como de armamento (pistola .380), denota uma estrutura organizada voltada para a comercialização, e não mero uso.

Ressalte-se que a condição de usuário, ainda que fosse verdadeira, não exclui, por si só, a de traficante, sendo comum que dependentes químicos comercializem entorpecentes para sustentar o próprio vício. Contudo, no caso em tela, o conjunto probatório demonstra de forma cabal a destinação mercantil da droga, subsumindo-se a conduta ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Subsidiariamente, a defesa insurge-se contra a dosimetria, alegando que o aumento da pena na segunda fase, em razão da reincidência, teria sido superior à fração de 1/6 (um sexto).

Analisando o cálculo dosimétrico realizado pelo Juízo
a quo
, verifico que não assiste razão ao apelante.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão, exasperação devidamente fundamentada nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente os maus antecedentes, o que se mostra proporcional e adequado.

Na segunda fase, reconhecida a agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal), o magistrado procedeu ao aumento da pena. Ao contrário do alegado pela defesa, o incremento respeitou o parâmetro jurisprudencial de 1/6 (um sexto).

Destaco. A pena-base de 05 anos e 07 meses corresponde a 67 (sessenta e sete) meses. A fração de 1/6 sobre 67 meses resulta em aproximadamente 11 (onze) meses e 05 (cinco) dias. Somando-se 05 anos e 07 meses com 11 meses e 05 dias, chega-se à pena de
06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 05 (cinco) dias
.

A sentença fixou a pena intermediária em
06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias
, diferença ínfima de dias que pode decorrer de arredondamentos, mas que demonstra claramente que o magistrado não se afastou da fração de 1/6, sendo o patamar aplicado perfeitamente razoável e aderente ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, não incidiram causas de aumento ou diminuição. Corretamente afastada a minorante do tráfico privilegiado (§4º, do art. 33, da Lei nº 11343/06), haja vista a reincidência específica e os maus antecedentes do réu, requisitos que vedam legalmente o benefício.

O regime inicial fechado deve ser mantido, nos termos do art. 33, §2º, 'a' e 'b', do Código Penal, dada a reincidência e o
quantum
de pena aplicado.

Ressalto que, embora a arma tenha sido apreendida e mencionada na denúncia como parte do contexto fático (para provar que ele não era mero usuário e reforçar a traficância), ela
não resultou em punição adicional
na sentença final, nem como crime separado, nem como majorante. Deste modo, não havendo recurso do Ministério Público, não foi analisada por este Desembargador.

Arrimado nas considerações ora tecidas
, e em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso,
REJEITO
a preliminar suscitada e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)